Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-88.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dosEmbargosdeDeclaraçãoa existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentesembargosnão apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim a pretensão de exame de matéria nova, o que constituiinovaçãorecursal. Isso porque as razões recursais apresentadas em Recurso Inominado (ID 30496771) não abordaram a temática relacionadaà liberação de crédito em favor da embargada, não existindo dessa maneira vício no acórdão embargado.
3.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.